Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747091-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIANA REIS DE OLIVEIRA, SIMETRIA ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)